Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-64.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003623-64.2014.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

APELADO: RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO - RECUSA JUSTIFICADA - SENTENÇA MANTIDA.

1.

O art. 334 do Código Civil também preconiza que, considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

2.

A pretensão deduzida na presente ação de consignação em pagamento não procede, considerando que a recusa da apelada em receber o bem não foi desmotivada, em decorrência dos vícios de fabricação constatados, não havendo como declarar extinta a obrigação do autor.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003623-64.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA
(ADV. TERRY TENNER FELEOL MARQUES)

APELADO: RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA CAVALCANTE
(ADV. WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA,
por intermédio do advogado Terry Tenne Feleol Marques, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a
ação de consignação

de coisa certa
ajuizada em face de Raimundo Arnaldo de Souza Cavalcante.

Em suas razões, sustenta a empresa recorrente o preenchimento dos requisitos da consignação e a nulidade da sentença do outro processo ajuizado pelo recorrido – obrigação de fazer e indenização, nos termos das razões recursais delineada nos autos do processo conexo de nº 0002972-32.2014.8.14.0051.

Neste contexto, requer:
“seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reformar a r. sentença e julgá-la procedente, porquanto em consonância com o arcabouço normativo vigente na república brasileira, destacando-se que ao agir assim, esta Egrégia Câmara estará vez mais renovando seus propósitos de distribuir a mais salutar, indispensável e almejada JUSTIÇA!”

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO - RECUSA JUSTIFICADA - SENTENÇA MANTIDA.

1.

O art. 334 do Código Civil também preconiza que, considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

2.

A pretensão deduzida na presente ação de consignação em pagamento não procede, considerando que a recusa da apelada em receber o bem não foi desmotivada, em decorrência dos vícios de fabricação constatados, não havendo como declarar extinta a obrigação do autor.

3.

Recur
so conhecido e não provido.

V O T O

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Como destacado no relatório, tratam os autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por VIA MARCONI VEICULOS LTDA, em face de Raimundo Arnaldo de Souza Cavalcante, alegando que não obstante tenha consertado o automóvel da ré, se recusou a receber o bem de volta. Assim, requereu a intimação da ré para retirar o veículo do pátio ou a designação de outro depositário do veículo, com o fito de isentar a sua responsabilidade e ser declarada extinta a obrigação.

No ponto, entendo pertinente a transcrição integral da sentença recorrida:

“
SENTENÇA CÍVEL (SEM MÉRITO)

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação de consignação de coisa certa movida por VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA em face de RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA CAVALCANTE visando a entrega do veículo marca/modelo FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4, PLACA OTR 5979, CHASSI 9BD119707E1110899, ANO DE FABRICAÇÃO 2013/2014, o qual se encontra em sua assistência técnica, em tese, abandonado pelo requerido.

Requereu a citação do requerido para responder aos termos da ação, bem como receber ou mandar receber o referido bem.

Juntou documentos.

Vieram os autos conclusos. É o relevante a relatar. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A presente ação objetivou a entrega do bem móvel veículo FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4, PLACA OTR 5979, CHASSI 9BD119707E1110899, ANO DE FABRICAÇÃO 2013/2014 adquirido pelo requerido Raimundo Arnaldo de Souza Cavalcante perante a autora da ação Via Marconi Veículos Ltda, o qual apresentou defeito nos primeiros dias de utilização e foi submetido à assistência técnica, contudo, sem solução satisfatória, sendo tal questão objeto de demanda em processo judicial sob o nº 0002972-32.2014.814.0051, perante este juízo, e julgado, com mérito, nesta data (15/09/2016), favoravelmente ao requerido, determinando a substituição do bem.

Desta feita, acolhida a pretensão do requerido, autor noutro processo, entendo não subsistir objeto à presente ação, sob o aspecto do interesse processual, sob pena de haver locupletamento daquele em desfavor do requerente desta ação, haja vista que ficaria o ora réu, na hipótese, com dois bens.

3. DISPOSITIVO

Isto posto, julgo extinto o presente processo sem resolução do seu mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Honorários advocatícios, nos termos do art. 86, do CPC, devendo cada parte arcar com a remuneração de seu causídico.

Condeno o autor da ação ao pagamento de custas processuais finais, caso existentes. À UNAJ para cálculo e emissão de custas processuais finais; se existentes, intime-se a parte autora para recolhê-las no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado do Pará.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

Santarém, 15 de setembro de 2016”.

Pois bem.

Sabe-se que conforme o art. 539 do CPC poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

O art. 334 do Código Civil também preconiza que, considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais, sendo disposto pelo art. 335 do mesmo diploma legal que:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.

Analisando os autos e a situação fática existente, depreende-se a existência de evidente prejudicialidade entre a presente ação e a ação nº 0002972-32.2014.8.14.0051, pois que na segunda, ajuizada anteriormente à presente demanda, ficou evidenciada a ocorrência de vício de fabricação do produto, devendo a autora, condenada, dentre outras coisas a entregar
“outro veículo novo (zero quilometro) da mesma espécie (marca, modelo, acessórios e motorização), conforme a nota fiscal de compra do primeiro veículo, em até 15 dias do trânsito em julgado da ação, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor máximo de R$ 20.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos”
.

Outrossim, diante do teor da sentença, verifica-se que a pretensão deduzida na presente ação de consignação em pagamento não procede, considerando que a recusa do apelado em receber o bem não foi desmotivada, em decorrência dos vícios de fabricação constatados, não havendo como declarar extinta a obrigação do autor.

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos constantes neste voto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/08/2024